Tribunal: TCU
Processo: 005.849/2002-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3199/2020-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1299/2013-TCU-Plenário , resolveu condenar a empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S.A, solidariamente com outros responsáveis, em débito e ao pagamento de multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peças 228 a 235 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 1299/2013-TCU-Plenário não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, invocando hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que os documentos carreados aos autos não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por ausência de pertinência temática; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Mendes Junior Trading e Engenharia S.A, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 005.849/2002-4 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.457/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.448/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.449/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.442/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo (XXX.076.344-XX); Consorcio Enpa-contecnica (18.156.803/0001-03); Davis Coelho Eudes da Costa (XXX.855.093-XX); Fernando Antônio Crisóstomo (XXX.355.854-XX); Jose Jackson Queiroga de Morais (XXX.769.084-XX); José Walter de Carvalho (XXX.132.894-XX); Lafayete Pacheco Neto (XXX.219.111-XX); Mendes Junior Trading e Engenharia S A (19.394.808/0001-29); Petcon Construcoes e Gerenciamento Eireli - Em Recuperacao Judicial (26.478.016/0001-06); Silemar Medeiros Rosado (XXX.032.797-XX) 1.3. Recorrente: Mendes Junior Trading e Engenharia S A (19.394.808/0001-29) 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.9. Representação legal: Shirlene da Silva Tavares (125126/OAB-MG) e outros, representando Mendes Junior Trading e Engenharia S A; Luanna Graciele Maciel (16432/OAB-RN) e outros, representando Jose Jackson Queiroga de Morais; Thiago Huckleberry Siqueira de Azevedo (154720/OAB-RJ), representando Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda; Karen Vasconcelos dos Santos Lima (3861/OAB-RN) e outros, representando Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Rafael de Oliveira Perpétuo (80219/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Enpa-contecnica. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.